Tribunal: TJPA
Processo: 0813391-56.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813391-56.2022.8.14.0000

PACIENTE: AZIZIANE DO SOCORRO SILVA AMORAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA.

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, INCISO V, DO CPB. PRISÃO DOMICILIAR.
HABEAS CORPUS
COLETIVO N.º 143.641/SP. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. PERICULOSIDADE EXTREMA A IMPOR GRAVE RISCO AOS INFANTES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

2. A decisão da Corte Suprema não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

3. No caso em tela, embora seja a ré mãe de dois filhos, uma de 11 (onze) e 08 (oito) anos de idade, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça contra descendente (Art. 318-A, incisos I e II, do CPB), a hipótese revela situação excepcional, na medida em que, consoante informações oriundas do Juízo de 1º Grau, o crime praticado demonstra o intenso envolvimento concreto da ré com o tráfico de drogas perpetrado na residência familiar, tanto que o ingresso ao domicílio se deu por autorização judicial, após investigações de que naquele local já havia a prática ilícita.

4. A apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas apreendida no quarto do casal – 60 (sessenta) porções de substância entorpecente vulgarmente identificado por “oxi”, no total de 102g (cento e duas gramas); 01 (uma) porção de aproximadamente 1g (uma grama) de “maconha” – e de apetrecho utilizado no fracionamento do material entorpecente, denotam, que a paciente não é uma iniciante no mundo crime, de maneira que, há muito, expõe, no ambiente familiar, seus filhos menores, ao risco inerente a atividades ilícitas.

5. Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, se a ré, com seu comportamento, demonstra evidente risco ao cuidado de seus filhos menores.

6. Frise-se que, embora dispensável a comprovação da necessidade da presença materna na criação dos filhos menores,
in casu
, sequer fora comprovado que os menores residem na companhia da paciente, e que dela dependam, constando da impetração, as certidões de nascimento e nada mais.

7. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de outubro e término em 06 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para concessão de prisão domiciliar
com pedido de liminar, impetrado em favor de
AZIZIANE DO SOCORRO SILVA AMORAS,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800282-09.2022.8.14.0021.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito em 02/04/2022, em sua residência, acusada da suposta prática do tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Alega a defesa que a paciente é genitora de um adolescente e de duas crianças, de 11 (onze) e 08 (oito) anos de idade. De tal maneira, afirma que a manutenção da coacta em cárcere impõe grave prejuízo aos menores, que dependem dos cuidados de sua genitora.

Aduz, portanto, que a paciente faz jus à concessão do recolhimento domiciliar, inclusive, porque ostenta condições pessoais favoráveis para tanto, como primariedade e residência fixa.

Impetrado o
mandamus
durante expediente plantonista, a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, indeferiu a tutela emergencial perquirida, consoante decisão de ID 11093793.

Em
informações
(ID 11105079), o Juízo inquinado coator explana, em síntese:

“O Ministério Público apresentou denúncia em face da Paciente e de Alan Jonas Rodrigues de Souza (...).

(...)

Em 31.05.2022 foi determinada a notificação dos acusados.

Em 19.07.2022 a Defensoria Pública apresentou resposta e na mesma data apresentou pedido de revogação da prisão da ora Paciente.

Em 27.07.2022, tendo em vista que o outro acusado não havia apresentado manifestação, foi intimada a Defensoria Pública para resposta.

Em 01 de agosto de 2022, o Ministério Público apresenta manifestação no sentido de que fosse substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar.

Em 03.08.2022 a Defensoria Pública apresentou resposta do corréu Alan Jonas.

Em 16.08.2022 este juízo assim decidiu:

‘(...)

Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da acusada AZIZIANE DO SOCORRO SILVA AMORAS.

Recebo a denúncia em relação aos acusados que apresentaram manifestação, tendo em vista que as alegações da Defesa não são suficientes para embasar uma rejeição da peça e muito menos na absolvição.”

Observa-se que a audiência de instrução já está designada para o dia 04.10.2022, não havendo que se falar em delonga processual desnecessária.

Excelência, primeiramente cabe esclarecer, que não é verdadeira a alegação do Impetrante, que informa não ter havido audiência de custódia, já que foi devidamente realizada em 07.04.2022, conforme pode ser observado dos autos.

A única alegação para o presente HC seria o fato da paciente ser mãe de crianças. No entanto, cabe esclarecer que a prisão foi em decorrência de busca e apreensão devidamente autorizada por esta juízo, ou seja, havia uma investigação policial dando conta de que na residência, justamente o local em que as filhas da Paciente residiam, foi encontrada a droga. Portanto, a própria presa não se preocupava em conviver com seus filhos em um ambiente hostil e de risco para os menores e agora vem à juízo, dizer que quer preservar a integridade e bem-estar dos infantes.

Por tais circunstâncias, já decidiu o juízo, que a prisão serve muito mais para acautelar as crianças, que lhe retiraram daquela situação de vulnerabilidade do que a liberdade da mãe e o retorno familiar ao convívio dos menores. Observa-se ainda que a convivência das crianças ainda se dava com o companheiro da Paciente, que já registra mais 6 procedimentos criminais em andamento.”

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas
, manifesta-se pela denegação da ordem, por não vislumbrar a viabilidade de concessão de prisão domiciliar em favor da paciente.

É o relatório.

VOTO

O argumento motivador do presente
mandamus
está no suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente diante do indeferimento do benefício de prisão domiciliar, a qual, em tese, faria jus, nos termos do art. 318, inciso V, da Lei Adjetiva Penal, que autoriza que a paciente seja agraciada com
prisão domiciliar,
por possuir filhos com 12 anos de idade incompletos.

De fato, o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar a
novatio legis
, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
"princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano"
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva, foi incluída no art. 318 do Código de Processo Penal (inciso V).

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20 de fevereiro de 2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Ocorre que, a decisão acima mencionada
não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que, a paciente
não faz jus ao benefício pretendido.

Ao indeferir pedido de revogação de prisão preventiva e concessão de prisão domiciliar, consignou o Juízo Coator, relativamente à paciente:

“Preveem os arts. 318, V, e 318-A, I e II, do CPP:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

[...]

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Sobre o tema, em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do Habeas Corpus Coletivo nº 143641, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Ademais, da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça extrai-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA

CONCESSIVA DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. LEGALIDADE. MÃE. ÚNICA RESPONSÁVEL. 4 FILHOS MENORES DE 12 ANOS, ENTREGUES AO CONSELHO TUTELAR. LACTANTE.

APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PANDEMIA.

RECOMENDAÇÃO N. 62 CNJ. REITERAÇÃO DELITIVA. PONDERAÇÃO DE

INTERESSES. RAZOABILIDADE. PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE. SUSTENTO DA PROLE. PRECEDENTE STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 3. Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. 1Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente

satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança.

Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da

prisão domiciliar’ (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro CELSO DE MELO). 4. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio. [...] 12. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº

574.847 - PR (2020/0091347-3), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta

Turma do STJ, por unanimidade, 12/05/2020, Dje: 19/05/2020)

No caso dos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados (Id. 56480287) baseou-se no fato de que estes possuíam grande quantidade de drogas em sua residência, demonstrando que não são simples traficantes, uma vez que a quantidade destoa da normalmente apreendida na região, o que indica que a acusada seria uma traficante de nível médio. Ademais, o tráfico de drogas no local era evidente, tanto que a apreensão foi decorrente de mandados de busca e apreensão expedidos por este Juízo.

Por outro lado, o que agrava ainda mais a situação, tudo indica que a acusada traficava em sua própria residência, ou seja, no mesmo ambiente de convívio com as crianças, colocando os seus filhos menores em situação de risco, razão pela qual a sua prisão acaba

sendo uma espécie de medida protetiva para os seus próprios filhos.

Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da acusada AZIZIANE DO SOCORRO SILVA AMORAS.”

Embora seja a ré mãe de dois filhos, uma de 11 (onze) e 08 (oito) anos de idade, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça contra descendente (Art. 318-A, incisos I e II, do CPB),
a hipótese revela situação excepcional
, na medida em que, consoante informações oriundas do Juízo de 1º Grau, o crime praticado demonstra o intenso envolvimento concreto da ré com o tráfico de drogas perpetrado na residência familiar, tanto que o ingresso ao domicílio se deu por autorização judicial, após investigações de que naquele local já havia a prática ilícita.

A apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas apreendida no quarto do casal – 60 (sessenta) porções de substância entorpecente vulgarmente identificado por “oxi”, no total de 102g (cento e duas gramas); 01 (uma) porção de aproximadamente 1g (uma grama) de “maconha” – e de apetrecho utilizado no fracionamento do material entorpecente, denotam, que a paciente não é uma iniciante no mundo crime, de maneira que, há muito, expõe, no ambiente familiar, seus filhos menores, ao risco inerente a atividades ilícitas.

Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, se
a ré, com seu comportamento, demonstra evidente risco ao cuidado de seus filhos menores.

Frise-se que, embora dispensável a comprovação da necessidade da presença materna na criação dos filhos menores,
in casu
,
sequer fora comprovado que os menores residem na companhia da paciente, e que dela dependam,
constando da impetração,

as certidões de nascimento e nada mais.

Nesta seara de cognição:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. DECISUM MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, SENDO A ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ARTIGO 318, V DO CPP E HABEAS CORPUS COLETIVO N° 143.641/SP JULGADO PELO STF. DESCABIMENTO. EXCEÇÃO CONFIGURADA. PACIENTE QUE EXERCE ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, OU SEJA, NA PRESENÇA DO FILHO, COLOCANDO EM RISCO SUA VIDA, TORNANDO O AMBIENTE PREJUDICIAL AO SEU DESENVOLVIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, V, do CPP e Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF, alegando que a coacta faz jus à prisão domiciliar por ser mãe de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos de idade não deve ser acolhido, uma vez que a paciente, de acordo com a situação evidenciada nos autos, se enquadra na excepcionalidade prevista no mencionado julgado (Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP - julgado pelo STF), uma vez que, conforme fundamentado pelo juízo inquinado coator, a paciente exerce atividade de traficância na própria residência, ou seja, na presença do filho, colocando em risco sua vida, tornando o ambiente prejudicial ao desenvolvimento do menor, não preenchendo, assim, os requisitos elencados no mencionado Habeas Corpus coletivo para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, razão pela qual não faz jus ao benefício;

2. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado a quo motivou adequadamente o decisum, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão da paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista que a gravidade do delito de tráfico e associação ao tráfico de drogas, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta da acusada se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta;

3. O crime cometido foi sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico e associação ao tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJE/PA, 10014032, 10014032, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-06-21, Publicado em 2022-06-23).

Assim, diante da gravidade do delito de tráfico de drogas e da considerável quantidade do material apreendido; havendo informações de que a ré foi presa em sua residência, alvo de investigações prévias, como local tido como ponto tráfico de entorpecentes,
não vejo ilegalidade

na negativa de substituição da preventiva por prisão domiciliar.

Por outro lado, irrelevante a assertiva de que a ré possui
condições subjetivas favoráveis
para responder ao processo em liberdade, consoante
entendimento sumular n.º 08 desta Egrégia Corte
que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2022